Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ARROLAMENTO COMUM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROVA ORAL. INCOMPATIBILIDADE. ART. 612, CPC. AÇÃO PRÓPRIA. VIAS ORDINÁRIAS. INCLUSÃO DE IMÓVEL NO ROL. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os pedidos de realização de audiência instrutória, inclusão de imóvel no rol de bens do espólio e de juntada de Instrumento Particular de Cessão de Direitos.
2. Cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.
3. A realização de audiência de instrução com objetivo de dirimir dúvidas em relação aos bens e colher prova oral dos herdeiros e testemunhas é incompatível com o rito procedimental adotado, que não comporta ampla dilação probatória.
4. Compete aos interessados o ônus de trazer aos autos do inventário os bens que acreditam integrar o espólio, evidenciando sua situação jurídica. Inexistindo, no caso, suporte documental mínimo da sub-rogação de bens declarada pela parte, inviável a inclusão do imóvel pretendido no rol do espólio.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.